Tribunal: TJBA
Processo: 8011681-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011681-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: NATALLIA SILVA AMARAL e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando, solidariamente ao Município e ao Estado da Bahia, a internação psiquiátrica compulsória de adolescente, em estabelecimento público ou, na ausência de vagas, em unidade particular, às custas do erário, sob pena de bloqueio de verbas públicas. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pela internação compulsória recai exclusivamente sobre o Estado da Bahia ou se há responsabilidade solidária entre os entes federativos; e (ii) saber se é admissível o bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação da decisão judicial. III. Razões de decidir A Constituição Federal (art. 196 e art. 23, II) estabelece a saúde como direito de todos e dever solidário da União, Estados e Municípios, sendo admissível o redirecionamento da obrigação entre os entes. A jurisprudência do STF, notadamente no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/CE), firmou entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde. A internação psiquiátrica compulsória, desde que respaldada por prescrição médica e decisão judicial, encontra respaldo legal na Lei nº 10.216/2001, especialmente nos arts. 4º, 6º e 9º. A alegação de ausência de estrutura local e de risco à ordem econômica não é suficiente para afastar a obrigação do Município, dado o caráter fundamental do direito à saúde e à vida. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a legitimidade do bloqueio de verbas públicas como instrumento para garantir o cumprimento de decisão judicial em matérias envolvendo direitos fundamentais. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 23, II e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º, 6º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 393.175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 12.12.2006; STF, RE 855.178, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.08.2018 (Tema 793); STJ, AgRg no REsp 1.017.055/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 11.09.2012; TJ-BA, AI 8052595-19.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 27.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8011681-39.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA e como agravada NATALLIA SILVA AMARAL e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)